Tribunal: TJDFT
Processo: 0721075-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721075-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GECI DE CARVALHO CAMARA REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE CAMARA LOPES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Não conhecimento. Na hipótese, o Agravante insurge-se contra Decisão do juízo da Nona Vara da Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, pela qual foi corrigido o valor atribuído à causa. Sustenta, em suas razões recursais, a necessidade alteração do valor da causa. Despacho de ID 72920544 intimou a parte a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso. Ao ID 74848086, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo seu não conhecimento. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) No presente caso, no entanto, além de a decisão agravada não tratar de nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de Apelação. Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do mesmo Código. Intime-se o agravante. Comunique-se ao juízo de origem. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator